Tribunal: CARF
Processo: 16327.720456/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720456/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.574 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
APURAÇÃO DO IRPJ. UTILIZAÇÃO DO IRRF.
O IRRF pode ser utilizado na apuração do IRPJ apenas no próprio exercício, e
desde que o respectivo rendimento tenha sido oferecido à tributação, em
conformidade com o inciso III do § 4o do art. 2o da Lei no 9.430/96 e o disposto
no art. 76 da Lei no 8.981/95.
SUMULA CARF No 80. DEDUÇÃO DO IRRF.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional de R$ 15.022.682,90,
homologando as compensações até o limite do crédito ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Evandro Correa Dias, Junia
Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo
(suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). O Conselheiro Leonardo Luis
Pagano Gonçalves declarou-se impedido e não participou do julgamento. Ausente momentaneamente
o Conselheiro Marco Rogério Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720456/2010-27
Fl. 3410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-38.091 - 10a Turma
da DRJ/SP1, complementando-o com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo das declarações de compensação abaixo
relacionadas, por intermédio das quais a contribuinte pretende compensar
débitos com a utilização de saldo negativo de imposto de renda pessoa jurídica,
do ano-calendário de 2005, no montante de R$61.302.618,37, conforme apurado
pela empresa na linha 14, da ficha 12B, da DIPJ/2006, às fls.55.
Relação das DCOMP Eletrônicas
DCOMP
Situação
Débito

Tributo P.A. Valor (R$)
27200.49898.220307.1.7.02-2350 RETIFICADORA IRPJ
jan/06 36.088.052,66
28129.24393.140706.1.3.02-8689 ORIGINAL
COFINS jun/06 5.708.273,02
07650.90627.310706.1.3.02-0020 ORIGINAL
IRPJ
jun/06 9.928.916,62

CSLL
jun/06 2.184.057,82
33375.73376.150806.1.3.02-4049 ORIGINAL
COFINS jul/06 3.190.840,79
31120.38848.150906.1.3.02-8011 ORIGINAL
COFINS ago/06 5.211.626,47
03901.27743.131006.1.3.02-8033 ORIGINAL
COFINS set/06 2.293.008,98
Apreciando os pleitos formulados, a DEINF/SP, por sua Divisão de
Orientação e Análise Tributária – DIORT, proferiu em 15/10/2010 o despacho
decisório de fls.391/398, reconhecendo parcialmente o direito creditório
pleiteado no valor de R$37.756.569,95 e homologando parcialmente as
compensações, uma vez que foi constatado não existir direito creditório suficiente
para compensar os débitos, nos termos informados pela contribuinte.
A DIORT/DEINF/SP consolidou as informações da DIPJ/2006 prestadas
pela contribuinte, no que concerne à apuração das estimativas mensais do IRPJ,
bem como do ajuste anual, e produziu a tabela de fls.125, “DIPJ AC 2005
ORIGINAL – RESUMO IRPJ”, além do que sintetizou os resultados da análise do
saldo negativo de IRPJ, passível de compensação, consoante a tabela de fls.387,
“DIPJ AC 2005 RETIFICADA – RESUMO IRPJ”, tendo verificado que:
[...] para a devida análise e manifestação acerca do procedimento compensatório em
comento, foi lavrado por esta DIORT/DEINF/SPO o necessário "Termo de Intimação "
(folhas 226/227).
[...] das informações prestadas pelo interessado na DIPJ/2006 original, bem como das
DCTF por ele entregues, sobressai, como indicado no já mencionado demonstrativo
"DIPJ AC 2005 ORIGINAL - RESUMO IRPJ", que o Saldo Negativo, repita-se, no
montante nela apurado de R$61.302.618,37, teria decorrido dos valores apurados a
título de estimativas mensais, parte dos quais liquidados por meio de DARF e/ou
compensação com créditos de períodos anteriores, e de IRRF (folha 116 e 117 a 126);
Fl. 3411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

4. Ainda das respectivas DCTF's, verifica-se que parte dos débitos estimados do IRPJ
dos períodos Jan/05 (R$1.001.552,21) e Out/05 (R$1.028.863,42) teriam sido
liquidados por meio de "DCOMP" com alegados créditos decorrentes de pagamento
indevido de períodos anteriores, os quais estão sendo tratados nos PAF n°
16327.918377/2009-11 e n° 16327.902653/2010-62, ora aguardando julgamento de
"Manifestação de Inconformidade" (folhas 127 a 129);
5. No mesmo sentido, quanto às parcelas dos débitos estimados dos períodos Jan/05
(R$21.317.486,53), Fev/05 (R$4.049.698,31), Mar/05 (R$5.022.620,59), Abr/05
(R$25.752.226,27), Mai/05 (R$816.721,92) e Out/05 (R$9.304.281,19), compulsando
os sistemas da RFB, constata-se a sua extinção por meio de DARF (folhas 59 a 61);
6. De outra sorte, com relação aos valores de IRF informados pelo interessado nas
Fichas 11 e 12B da DIPJ, no montante de R$43.966.912,49, e computados na formação
do Saldo Negativo em apreço, a parcela de R$24.015.255,92 corresponderia a retenções
decorrentes de receitas de serviços e de rendimentos de Juros do Capital Próprio e
R$19.951.656,57, a lucros disponibilizados no exterior por controlada ou coligada;
7. Da parcela de R$24.015.255,92, R$1.735.602,27 corresponderia, como informado
pelo interessado na DIPJ/2006, a IRF (cód 6188) decorrente de receitas de serviços
prestados a órgãos públicos, e aproveitado na compensação do IRPJ estimado apurado
no mês de Out/05 (R$1.604.628,24) e no ajuste (R$ 130.974,03);
8. Porém, compulsando as DIRF entregues pelas fontes pagadoras, assim como os
Informes de Rendimentos apresentados pelo interessado por força de "Termo de
Intimação", verifica-se que o montante do mencionado IRF passível de aproveitamento
na declaração seria, como indicado no demonstrativo em anexo e resumido no quadro
abaixo, de R$ 503.878,23 (folhas 195 a 225, 232 a 25 5 e 376):
CNPJ DA FONTE
RENDIMENTO ($)
IRRF($)
00.394.460/0058-87
5.678.411,12
136.281,85
29.979.036/0001-40
15.316.514,76
367.596,38
9. Ademais, ainda do demonstrativo a que alude o item precedente e dos elementos
trazidos aos autos, extraí-se que o alegado IRF de R$707.558,95, informado na DIPJ
como referente à fonte CNPJ n° 99.999.999/0001-91, teria decorrido de dividendos
pagos ao interessado pelo INTERBANCO S/A, sua controlada no exterior, com sede no
Paraguai (folhas 230 e 307);
10. Contudo, como se observa do demonstrativo apresentado pelo interessado, não
logrou ele demonstrar o oferecimento de tais rendimentos, ou da parcela dos lucros
auferidos no exterior e a ele correspondente, à tributação no Brasil, nem, tampouco, o
efetivo recolhimento, por parte da fonte pagadora, no exterior, do pretendido imposto;
11. Portanto, efetuadas as retificações a que aludem os itens 8 a 10, concluí-se que, do
montante do IRF de R$24.015.255,92 originalmente aproveitado na DIPJ/2006,
somente a parcela de R$20.420.870,08 seria dotada de certeza e liquidez, e,
conseqüentemente, passível de ser computada na apuração do Saldo Negativo do IRPJ
em questão;
13. Em relação ao IRF de R$1.267.810,04, e decorrente de Juros do Capital Próprio
pago a acionistas isentos, como alegado pelo interessado em resposta ao "Termo de
Intimação", caberia à autoridade administrativa levar em conta o fato de o mesmo ter
sido utilizado, como pagamento indevido ou a maior, para compensar, por meio da
"DCOMP " n° 0415986342.310707.1.3.04-2227, débito da CSLL do período de
apuração Jun/07, razão pela qual não poderia ser considerado no cômputo do Saldo
Negativo do IRPJ em comento (folhas 278 a 292 e 371 a 375);
Fl. 3412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

14. No que diz respeito ao IRF de R$19.951.656,57, e concernente a lucros
disponibilizados no exterior por controlada/coligada, as informações prestadas pelo
interessado em resposta ao "Termo de Intimação" não permitem assegurar a certeza do
pretendido crédito, bem como, à luz do que estabelece a legislação aplicável, o direito
ao seu aproveitamento na DIPJ;
15. Embora o montante dos lucros disponibilizados no exterior, de R$352.269.068,87,
como discriminado nas Fichas 34 e 35 da DIPJ/2006, tenha sido efetivamente oferecido
à tributação no Brasil, como indicado na Linha 04 da Ficha 09B da declaração, nada se
pode concluir acerca da origem e do efetivo recolhimento do suposto IRF de
R$19.951.656,57, assim como da sua correspondência a tais lucros (folhas 100 a 115);
16. Nesse aspecto, da Ficha 34 da DIPJ/2006, observa-se ter o interessado informado a
existência, em nome das controladas INTERBANCO S/A, sediada no Paraguai, e
UNIPART PARTICIPAÇÕES INTERNACIONAIS LTD, esta com sede nas Ilhas
Cayman, de IRF nos montantes de R$5.892.715,69 e R$7.387.640,37, respectivamente,
valores esses, pode-se inferir, computados por ele no montante de R$19.951.656,57;
17. No mesmo sentido, da Ficha 35 da DIPJ/2006, evidencia-se ter o interessado
apontado, relativamente aos lucros auferidos pelas controladas INTERBANCO e
UNIPART, ter incidido, nos termos da legislação dos respectivos países sede, Imposto
de Renda nos montantes de R$7.427.055,91 e R$4.604.156,90;
18. Antes de prosseguir, porém, para melhor compreender o que prescreve a legislação
tributária acerca do aproveitamento, por parte da controladora no Brasil, do Imposto de
Renda decorrentes de lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior,
vale transcrever o que disciplina o art. 26 da Lei no 9.249/95 e o art. 9o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, verbis:
"Art. 26 A pessoa jurídica poderá compensar o Imposto Renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do Imposto sobre a Renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos
ou ganhos de capital. (Lei n° 9.249/95)
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 24 da Lei n° 9.430, de 1996, poderá ser compensado com o imposto
devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os
resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos
rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no
Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere este artigo o
disposto no art. 26 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995." (MP n° 2.158-35/01);
19. Da simples leitura dos dispositivos acima, é fácil concluir, ao menos em relação às
controladas/coligadas com sede em países com tributação favorecida, como no caso da
UNIPART, nas Ilhas Cayman, que o interessado poderia aproveitar, dentro dos limites
estabelecidos na mencionada legislação, o IRF sobre os rendimentos por ele pagos a tal
beneficiária, desde que ditos rendimentos tivessem integrado o lucro real da
controladora/coligada no Brasil;
20. Quanto aos rendimentos pagos à controlada INTERBANCO, repita-se, com sede no
Paraguai, país esse não incluído entre aqueles de tributação favorecida e com o qual não
foi firmado acordo internacional para evitar dupla tributação, é possível deduzir, à luz
do que dispõe o art. 9o da MP no 2.158-35/01, não haver previsão legal para o
aproveitamento, por parte da controladora no Brasil, do correspondente IRF;
Fl. 3413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

21. Todavia, ainda que se quisesse aqui, com base no que dispõe o art. 108 do CTN, por
analogia, aplicar ao imposto retido na fonte em nome do INTERBANCO o mesmo
tratamento disciplinado pelo art. 9o da MP no 2.158-35/01, caberia ao interessado, ao
menos, demonstrar a origem do apontado IRF, bem como o seu não aproveitamento na
compensação de eventual imposto de renda devido, nos termos da legislação do
Paraguai, pela referida controlada no ano-calendário 2005;
22. No entanto, a partir dos documentos acostados aos autos pelo interessado,
particularmente dos DARF (cód 0481) apresentados, não restou comprovada nem a
origem nem o montante do IRF sobre os rendimentos pagos ao INTERBANCO e/ou à
UNIPART, não restando à autoridade administrativa outra medida que não a da total
desconsideração da suposta prova documental e a glosa de tal crédito no cômputo do
IRPJ do ano-calendário 2005 (folhas 350 a 370);
23. Ainda dos DARF (cód 0481) trazidos aos autos pelo interessado, pode- se supor que
parte dos valores recolhidos corresponde a imposto retido na fonte sobre rendimentos
pagos à Banca Nazionale Del Lavoro SPA, e decorrente de empréstimo provavelmente
tomado por meio da colocação de títulos no exterior, operação essa enquadrada no que
dispõe o art. 691 do RIR/99, razão pela qual, por não se tratar de empresa
controlada/coligada, não haveria como se falar, para efeito de aproveitamento do
correspondente IRF, na aplicação do que dispõe o art . 26 da Lei n° 9.249/95;
24. No tocante aos valores do Imposto de Renda a que alude o item 15, salta evidente,
dentro do que prescreve o art. 26 da Lei no 9.249/95, o direito do interessado ao seu
aproveitamento no Brasil, visto que, como já apontado no item 13 desta fundamentação,
os lucros auferidos pelas controladas INTERBANCO e UNIPART foram oferecidos à
tributação na DIPJ/2006;
25. Porém, não tendo o interessado apresentado os necessários documentos que
pudessem comprovar o efetivo recolhimento dos indigitados valores nos países onde se
encontram sediadas as respectivas controladas, não haveria como a autoridade
administrativa considerá-los como certos e líquidos, e computá-los na apuração do IRPJ
devido no ajuste do ano-calendário 2005 (folhas 308 a 349);
26 . Por conseguinte, em face do quanto alinhado nessa fundamentação, deveria a
autoridade administrativa, à luz do que disciplina o art. 147, §2o, do CTN, retificar de
ofício a DIPJ/2006 reconhecendo, ao final, conforme apontado no demonstrativo "DIPJ
AC 2005 RETIFICADA - RESUMO IRPJ", como Saldo Negativo do IRPJ, este dotado
de certeza e liquidez, o montante de R$37.756.569,95 (folha 377);
27 . Por fim, em conseqüência da insuficiência do crédito ora reconhecido, restaria à
autoridade administrativa homologar integralmente a compensação informada na
“DCOMP” no 27200.49898.220307.1.7.02-2350 e, parcialmente, a informada na
“DCOMP” no 28129.24393.140706.1.3.02-8689, não homologando as compensações
tratadas
nas
“DCOMP's”
no
07650.90627.310706.1.3.02-0020,
no
33375.73376.150806.1.3.02-4049,
no
31120.38848.150906.1.3.02-8011
e
no
03901.27743.131006.1.3.02-8033, prosseguindo, conseqüentemente, na cobrança dos
débitos remanescentes (folhas 373 a 375) .

Cientificada em 01/11/2010 da solução dada às declarações de
compensação apresentadas, conforme AR de fls.438, a contribuinte, por seu
representante legal, interpôs, em 02/12/2010, a manifestação de inconformidade
de fls.527/533, alegando em síntese que:
Fl. 3414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

1. Não comprovação de retenção sofrida referente à prestação de
serviços prestados para órgãos públicos (conforme decisão, do valor de
R$1.735.602,27, teria sido comprovado o valor de R$503.878,38):
1.1. A justificativa dada pela Receita Federal para não confirmar a
parcela de crédito referente ao IRRF retido por órgãos públicos foi a suposta
diferença existente entre a DIRF das fontes pagadoras (Secretaria da Receita
Federal e Previdência Social) e os valores informados na ficha 50 da DIPJ.
1.2. No entanto, a manifestante já havia apresentado os informes de
rendimentos das respectivas fontes, demonstrando os valores recolhidos, no
momento da intimação.
1.3. É de se observar que, conforme legislação vigente, o documento
hábil para a comprovação das retenções sofridas na fonte de Imposto de Renda é
o respectivo informe de rendimento. Por essa razão, não há como a Receita
Federal deixar de reconhecer esses valores como antecipação passível de
inclusão no saldo devedor. A manifestante anexa os informes de rendimentos
mencionados (doc. 3 – fls.550/553).
2. Inclusão no cômputo da estimativa de valores pagos indevidamente
que teriam sido aproveitados como crédito na compensação de CSLL:
2.1. Entendeu a autoridade julgadora que teria havido a inclusão no
cômputo da estimativa de valores pagos indevidamente aproveitados como
crédito na compensação de CSLL. Tais valores decorreram de retenção indevida
de IRRF sobre JCP (isento, conforme Lei no 9.532/1997, arts. 28, §10, "b", 33 e
81).
2.2. Ocorre que, ao contrário do que entendeu o julgador, o referido
pagamento indevido de IR não foi informado na DIPJ para composição do saldo
negativo.
2.3. Assim, equivocou-se a autoridade ao considerar que esse valor teria
sido utilizado na composição do montante de IRRF (R$24.015.255,92). Ademais,
todas as retenções foram comprovadas, não havendo que se glosar essa parcela.
2.4. A manifestante anexa o demonstrativo dos valores referentes ao
Imposto de Renda sobre JCP, para comprovar que a parcela glosada pela
autoridade fiscal não compôs o saldo negativo (doc. 04 – fls.555).
3. Não comprovação do oferecimento de rendimentos recebidos de
controlada no exterior (Interbanco S.A.) a título de dividendos à tributação no
Brasil, bem como do efetivo recolhimento da fonte retentora:
3.1. Como reconhecido, a manifestante recebeu dividendos de sua
controlada no Paraguai, a empresa INTERBANCO. O imposto pago no Paraguai
foi utilizado para compor o saldo negativo de IRPJ da manifestante, com base no
artigo 26 da Lei no 9.249/95 que expressamente prevê a possibilidade de “a
Fl. 3415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

pessoa jurídica compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os
lucros, rendimentos e ganho de capital computados no lucro real, até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital”.
3.2. O fisco glosou essa parcela pois entendeu que não houve
comprovação do oferecimento de rendimentos recebidos de controlada no
exterior (Interbanco S.A.) a título de dividendos à tributação no Brasil, bem como
do efetivo recolhimento da fonte retentora.
3.3. No entanto, da análise das fichas da DIPJ 2006, é possível verificar
que todo o lucro auferido no exterior foi oferecido à tributação do IRPJ (doc. 5 –
fls.556/562).
3.4. Para comprovar o efetivo recolhimento no exterior, além das guias
de recolhimento, a manifestante junta a Lei vigente no Paraguai que considera
tributável o referido rendimento (docs. 06 – fls.563/568 e 07 – fls.569/574).
4. Ausência de correspondência da parcela de R$19.951.656,57 com os
lucros oferecidos à tributação no Brasil (discriminados na DIPJ -
R$352.269.068,87):
4.1. A manifestante informou na ficha 12 da DIPJ o valor de
R$19.951.656,57 a título de “Imposto pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de
Capital”, o qual contempla os seguintes valores:

Imposto sobre rendimentos no exterior

Descrição
cod
Rendimento
IRRF

Remessa juros ubond 86 BNL-NY R$ 10.338.855,55 Contrato US$ 150MM 481
10.338.855,55 1.550.828,33
Remessa juros ubond 88A-Luxemburgo R$14.227410,06
481
14.227.410,07 2.134.111,51
Remessa juros ubond 88A-Luxemburgo R$542,577,51
481
542.577,53
81.386,63
Remessa juros ubond 89 - Luxemburgo R$ 94.719,04
481
112.051,07
16.807,66
Remessa juros ubond 90 - Luxemburgo R$137.028,32
481
161.209,73
24.181,46
Remessa juros ubond 88A-Luxemburgo R$2.463.139,98
481
2.463.138,98 369.470,84
Remessa juros ubond 96 - Luxemburgo US$5.978.750
481
284.438,80
42.665,82
Remessa juros ubond 85 - Luxemburgo
481
11.347.097,33 1.702.064,60
Remessa juros ubond 97 - Luxemburgo US$6.521.250
481
318.608,93
47.791,34
Remessa juros ubond 86 BNL-NY Contrato US$150MM
481
12.020.802,20 1.803.120,33
TOTAL

51.816.190,20 7.772.428,52 1)

Fl. 3416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

Participações no exterior

Ficha 34 - IRRF

Interbanco S/A (País - Paraguai) - Controlada 99%
1)
5.892.715,69

Unipart Participações (País - Ilhas Cayman) - Controlada 100%
1)
7.387.640,37

IRRF no exterior - Total

21.052.784,58 
(-) Utilizado para compor o saldo negativo de IRPJ do Periodo

19.951.656,57 *

* Conforme ficha 12

4.2. Os impostos incidentes sobre rendimentos no exterior foram
recolhidos no Brasil com o código 481 (doc . 08 – fls.575/595). No que tange ao
valor retido (indicado como Luxemburgo) trata-se de remessa para empresa com
sede em Luxemburgo diretamente ligada à empresa controlada da manifestante
nas Ilhas Cayman.
4.3. Por se tratar de países com tributação favorecida, o imposto
recolhido no Brasil não foi compensado no exterior, dessa forma, não há como
proceder a alegação fiscal de que não teria havido comprovação dessa ausência
de compensação, já que em países onde não se tributa o lucro, não há
possibilidade de compensação.
4.4. Por sua vez, os impostos pagos sobre as participações no exterior
referem-se ao imposto pago pelas empresas INTERBANCO e UNIPART
localizadas no Paraguai e Ilhas Cayman respectivamente.
4.5. Sobre o IR pago pela empresa INTERBANCO, verifica-se que parte
deste imposto refere-se à distribuição de dividendos (conforme explicitado acima)
e parte ao lucro auferido em 2005 (doc. 09 – fls.596/597), conforme demonstra o
quadro abaixo:
Tributação
Guarani
Taxa - Conversão
R$
Lucro
9.317.129.129,00
0,0003712
3.458.518,33
Lucro
4.778.149.922,00
0,0003676
1.756.447,91
Dividendos 1.232.750.000,00
0,0003738
460.801,95
Dividendos
612.500.000,00
0,0003542
216.947,50
Total

5.892.715,69
4.6. Em relação ao imposto no exterior da empresa UNIPART, ligada
direta, verifica-se que este se refere ao IR incidente sobre o lucro da empresa
UBB Securities, localizada nos EUA, controlada por aquela. Por essa razão, por
se tratar de imposto pago no exterior (EUA) e tributado no lucro real no Brasil,
este também pode ser aproveitado na composição do saldo negativo.
5. Pelo exposto, demonstrada a existência do crédito tributário
pleiteado, a manifestante requer sejam homologadas as compensações.

Fl. 3417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

Do Acórdão de Impugnação

A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I, por
meio do Acórdão de Impugnação no 16-38.091, julgou a Manifestação de Inconformidade
Procedente em Parte, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2005
IRRF. RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS.
PARCELA RELATIVA AO IMPOSTO DE RENDA.
Do valor retido em pagamentos efetuados por órgãos públicos, recolhidos com
o código 6188 e calculados à alíquota de 7,05%, somente a parcela de 2,4% se
destina ao imposto de renda.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITOS
LEGAIS.
Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. Há
dispensa da obrigação quando se comprovar que a legislação do país de origem
do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de
renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
PRODUÇÃO DE EFEITOS LEGAIS. DOCUMENTOS REDIGIDOS EM
IDIOMA ESTRANGEIRO.
Para produzirem efeitos legais no País e valerem em repartições da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, os documentos
em língua estrangeira deverão ser legalizados pelo Serviço Consular no país de
emissão, traduzidos para o português por tradutor juramentado e registrados no
Registro de Títulos e Documentos.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
DA RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS
1. A contribuinte alega que a autoridade administrativa glosou valores de
retenções em pagamentos efetuados por órgãos públicos, os quais, todavia,
estariam comprovados por meio dos informes de rendimentos de fls.550 e
552.
Fl. 3418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

2. Cabe observar, contudo, que o argumento da manifestante se encontra
equivocado, tendo em vista que a autoridade administrativa efetivamente
reconheceu os informes de rendimentos em questão, os quais já haviam
sido apresentados pela empresa às fls.242 e 246.
3. Os recolhimentos ora em análise, que possuem o código de receita 6188,
foram objeto de observação feita pela autoridade administrativa às fls.386,
no “Demonstrativo IRRF AC 2005”, no seguinte sentido: para o código
6188, do total retido à alíquota de 7,05%, considerar para o IRRF a
alíquota de 2,4%.
4. Tal observação encontra amparo no Anexo I, da Instrução Normativa SRF
no 480/2004, com as alterações da Instrução Normativa SRF no 539/2005,
que determinava:
ANEXO I – TABELA DE RETENÇÕES
NATUREZA DO BEM FORNECIDO OU DO
SERVIÇO PRESTADO (01)
ALÍQUOTAS
PERCENTUAL
A SER
APLICADO
(06)
CÓDIGO
DA
RECEITA
(07)
IR
(02)
CSLL
(03)
COFINS
(04)
PIS/PASEP
(05)

Serviços prestados por bancos comerciais,
bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário,
e câmbio, distribuidoras de títulos e valores
mobiliários,
empresas
de
arrendamento
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de
seguros privados e de capitalização e entidades
abertas de previdência complementar.
2,40
1,0
3,0
0,65
7,05
6188
5. Pela tabela acima é possível verificar que, do valor total do percentual de
7,05%, somente a parcela de 2,4% corresponde ao IR, sendo que as
parcelas restantes correspondem a CSLL (1%), COFINS (3%) e
PIS/PASEP (0,65%).
6. No caso concreto, da totalidade dos valores retidos nos informes de
rendimentos à alíquota de 7,05%, a saber, R$400.327,93 (fls.550) e
R$1.079.814,34 (fls.552), a autoridade administrativa corretamente
considerou a parcela de 2,4% a título de IR, conforme a tabela do item 8
de fls.393, que apresenta os valores, respectivamente, de R$136.281,85 e
R$367.596,38.
7. Ou seja, não prospera o entendimento da contribuinte de que a totalidade
do valor retido seria correspondente ao IR.
8. Cumpre ainda ressaltar que a tese da contribuinte é contraditória com os
próprios elementos trazidos pela manifestante aos autos, uma vez que, nas
tabelas de fls.551 e 553, a contribuinte explicitamente segrega a parcela
dos valores retidos correspondentes ao IRRF, dos demais valores de
CSLL, COFINS e PIS.
Fl. 3419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

9. Sendo assim, não procedem os argumentos da manifestante no tocante às
retenções por pagamentos por órgãos públicos.

DA RETENÇÃO SOBRE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
10. A manifestante afirma que o valor de IRRF no montante de
R$1.249.785,88, relativo a juros sobre o capital próprio pagos a acionistas
isentos, código de receita 5706, não foi informado em DIPJ para
composição do saldo negativo de IR.
11. O valor em questão foi demonstrado pela contribuinte na tabela de fls.284,
apresentada em resposta à intimação fiscal de fls.236/237, e também foi
objeto de observação feita pela autoridade administrativa às fls.386, no
“Demonstrativo IRRF AC 2005”, no seguinte sentido: quanto ao IRRF
sobre JCP retido pelo próprio interessado, no montante de
R$1.249.765,88, foi ele utilizado, como pagamento indevido, na DCOMP
no 04159.86342.310707.1.3.04-2227, não cabendo seu cômputo no saldo
negativo do IRPJ do AC 2005.
12. Às fls.381/385, há cópia da DCOMP no 04159.86342.310707.1.3.04-2227,
que comprova a utilização do valor em litígio para compensação de débito
de CSLL.
13. Cabe ressaltar que, ao contrário do alegado pela manifestante, o valor de
IRRF em questão foi efetivamente informado em DIPJ para composição
do saldo negativo, conforme deixa claro o item 220, da Ficha 50 –
Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte, da
DIPJ/2006, às fls.182, que informa o imposto de renda retido na fonte no
valor de R$1.249.765,88, código de receita 5706 – juros sobre o capital
próprio, recolhido pela própria contribuinte (CNPJ 33.700.394/0001-40).
14. Além disso, por intermédio da planilha de fls.555, a contribuinte afirma
que o valor em comento não comporia o total de R$24.015.255,92,
referente ao imposto de renda sobre JCP. Entretanto, tal conclusão não
condiz com os valores tabulados pela manifestante, uma vez que,
conforme indicado na planilha reproduzida a seguir, a soma dos valores de
IRRF totalizou apenas o montante de R$20.147.618,01, ou seja, foram
insuficientes para demonstrar a composição do valor de R$24.015.255,92.

Imposto de Renda sobre JCP
CNPJ
Fonte Pagadora
cod Rendimento bruto
IRRF - R$
33166158000195 Unibanco AIG Seguros S/A
5706
4.705.704,86
705.855,73
02105040000123 Cibrasec Cia Brasileira de Securitização
5706
42.497,88
6.374,68
62173620000180 Serasa S/A
5706
212.362,25
31.854,34
62173620000180 Serasa S/A
5706
245.296,37
36.794,46
Fl. 3420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

62173620000180 Serasa S/A
5706
247.205,52
37.080,82
33166158000195 Unibanco AIG Seguros S/A
5706
46.104,99
6.915,75
33166158000195 Unibanco AIG Seguros S/A
5706
4.722.179,92
708.326,99
02105040000123 Cibrasec Cia Brasileira de Securitização
5706
60.018,25
9.002,74
33166158000195 Unibanco AIG Seguros S/A
5706
4.722.179,92
708.326,99
62173620000180 Serasa S/ A
5706
249.129,53
37.369,43
02105040000123 Cibrasec Cia Brasileira de Securitização
5706
37.710,54
5.656,58
33166158000195 Unibanco AIG Seguros S/A
5706
4.722.179,92
708.326,99
62173620000180 Serasa S/A
5706
180.466,13
27.069,92
02105040000123 Cibrasec Cia Brasileira de Securitização
5706
14.999,32
2.249,90
33166158000195 Unibanco AIG Seguros S/A
5706
4.722.179,92
708.326,99
62173620000180 Serasa S/A
5706
206.184,36
30.927,65
02105040000123 Cibrasec Cia Brasileira de Securitização
5706
57.017,17
8.552,58
33166158000195 Unibanco AIG Seguros S/A
5706
4.639.804,61
695.970,68
62173620000180 Serasa S/A
5706
207.789,10
31.168,37
33166158000195 Unibanco AIG Seguros S/A
5706
4.705.704,86
705.855,73
62173620000180 Serasa S/A
5706
209.406,33
31.410,95
02105040000123 Cibrasec Cia Brasileira de Securitização
5706
19.999,09
2.999,86
61054128000122 Unicap Unibanco Companhia de Capitalização
5706
21.999.994,75
3.299.999,21
60777661000150 CBLC Cia.Brasileira de Liquidação e Custódia
5706
300.000,00
45.000,00
61054128000122 Unicap Unibanco Companhia de Capitalização
5706
2.999.999,28
449.999,89
33166158000195 Unibanco AIG Seguros S/A
5706
4.705.704,86
705.855,73
62173620000180 Serasa S/A
5706
211.036,13
31.655,42
61054128000122 Unicap Unibanco Companhia de Capitalização
5706
2.999.999,27
449.999,89
33166158000195 Unibanco AIG Seguros S/A
5706
4.705.905,80
705.885,87
02105040000123 Cibrasec Cia Brasileira de Securitização
5706
69.176,07
10.376,41
61054128000122 Investshop Corretora de Valores Mob. e Cambio
5706
6.800.000,00
1.020.000,00
62173620000180 Serasa S/A
5706
214.333,93
32.150,09
61054128000122 Unicap Unibanco Companhia de Capitalização
5706
2.999.999,27
449.999,89
33166158000195 Unibanco AIG Seguros S/A
5706
4.705.905,80
705.885,87
02105040000123 Cibrasec Cia Brasileira de Securitização
5706
86.542,00
12.981,30
62173620000180 Serasa S/A
5706
216.002,07
32.400,31
61054128000122 Unicap Unibanco Companhia de Capitalização
5706
2.999.999,27
449.999,89
02105040000123 Cibrasec Cia Brasileira de Securitização
5706
24.464,53
3.669,68
02105040000123 Cibrasec Cia Brasileira de Securitização
5706
54.630,53
8.194,58
33700394000140 Unibanco S/A
5706
8.331.772,50
1.249.765,88
60777661000150 CBLC Cia.Brasileira de Liquidação e Custódia
5706
300.000,00
45.000,00
61054128000122 Unicap Unibanco Companhia de Capitalização
5706
2.999.999,27
449.999,89
61182408000116 Banco Investcred Unibanco S/A
5706
8.199.483,73
1.229.922,56
33098518000169 Banco Fininvest S/A
5706
18.684.271,00
2.802.640,65
33098518000169 Banco Fininvest S/A
5706
15.052,80
2.257,92
99999999000191 Interbanco S/A
5706
4.717.059,70
707.558,95
TOTAL
20.147.618,01
15. Portanto, não encontra fundamento a alegação de que a parcela de IRRF
glosada, referente aos juros sobre o capital próprio, não comporia o saldo
negativo de imposto de renda.

Fl. 3421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
16. A contribuinte contesta a glosa do valor de R$19.591.656,57, declarado
pela empresa na linha 7, da ficha 12B, da DIPJ/2006 (fls.107).
17. Conforme as instruções de preenchimento da DIPJ/2006, o valor da linha
em questão se refere a:
Linha 12B/07 - (-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de
Capital
Indicar, nesta linha:
a) o imposto de renda pago sobre os lucros disponibilizados no país de domicílio da
filial, sucursal, controlada ou coligada da pessoa jurídica, bem como o pago
relativamente a serviços prestados diretamente, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o; Lei no 9.959, de 2000, art. 3o; MP no
1.991-15, de 2000, art. 35, e reedições; MP no 2.158-34, de 2001, art. 74 );
b) o imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a filial,
sucursal, controlada ou coligada da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, compensado com o imposto devido
sobre o lucro real da matriz, controlada ou coligada no Brasil, quando os resultados da
filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem
computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil (MP no 1.807, de
1999, art. 9o, e reedições).
18. Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte apresentou a
tabela de fls.532, por meio da qual alega que o valor de R$19.591.656,57
estaria compreendido num valor maior, a saber, R$21.052.784,58, que, por
sua vez, seria composto de três parcelas:
19. (i) valores de IRRF apurados sobre “remessas juros ubond”, no total de
R$7.772.428,52;
20. (ii) participação no exterior na empresa Interbanco S/A (Interbanco),
localizada no Paraguai, no total de R$5.892.715,69 (somatório de quantias
de lucros, R$3.458.518,33 e R$1.756.447,91, e de dividendos,
R$460.801,95 e R$216.947,50); e
21. (iii) participação no exterior na empresa Unipart Participações (Unipart),
localizada nas Ilhas Cayman, no total de R$7.387.640,37.
22. No caso das participações no Interbanco e na Unipart, cabe observar os
ensinamentos de Hiromi Higuchi (Imposto de Renda das Empresas –
Interpretação e Prática, São Paulo: IR Publicações, 30 ed., 2005, p.103):
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos
de capital (art. 26 da Lei no 9.249, de 1995).
Fl. 3422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

O §2o daquele artigo 26 dispõe que para fins de compensação, o documento relativo ao
imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado ou Embaixada Brasileira no país em que for devido o
imposto. O Brasil não tem o poder de determinar que órgão público estrangeiro cumpra
obrigação tributária acessória não prevista em acordos ou convenções.
Como alternativa, o §2o do art. 16 da Lei no 9.430, de 1996, veio dispor que para efeito
da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica, com relação aos lucros,
deverá apresentar as demonstrações financeiras correspondentes, ficando dispensada da
obrigação a que se refere o §2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, quando comprovar
que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de
arrecadação apresentado.
O imposto de renda no Brasil é arrecadado através de DARF instituído por Instrução
Normativa da Receita Federal. Para compensar o imposto de renda pago, por exemplo,
na Argentina basta apresentar a cópia do documento de arrecadação e a legislação que o
instituiu.
23. Os citados artigos 26, da Lei no 9.249/95, e 16, da Lei no 9.430/96,
dispõem que:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
[...]

Art.16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no
exterior, serão:
I- considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada;
II- arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for possível a
determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas aplicáveis às
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na determinação do lucro real.
§1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no exterior,
em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo do ganho, na
determinação do lucro real.
Fl. 3423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

§2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o §2o do art. 26 da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do
lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que
houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
§3o Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, os
lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão adicionados ao lucro
arbitrado para determinação da base de cálculo do imposto.
§4o Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior não será admitida qualquer destinação ou dedução a título de
incentivo fiscal.
24. A partir da análise da documentação trazida pela contribuinte aos autos,
observa-se, quanto às participações no Interbanco e à Unipart, que a
manifestante não trouxe qualquer comprovante de arrecadação que
demonstrasse o pagamento de imposto no exterior.
25. No tocante à Unipart, há somente a cópia do Balancete Analítico de
fls.357/359, que não indica e nem comprova a existência de qualquer
quantia a título de imposto pago no exterior.
26. No que diz respeito ao Interbanco, a manifestante trouxe os documentos de
fls.563/568, 569/574 e 596/597, os quais, além de serem apenas
parcialmente legíveis, principalmente no que se refere aos documentos de
fls. 569/574 e 596/597, também foram redigidos em língua estrangeira.
27. Cumpre destacar que, para terem sua validade reconhecida, documentos
em língua estrangeira devem preencher os requisitos do art. 224 do Código
Civil de 2002, dos arts. 156 e 157 do Código de Processo Civil, dos arts.
129 e 148, da Lei no 6.015/1973, e do art. 18 do Decreto n° 13.609/1943, a
seguir transcritos, com amparo no art.13 da Constituição Federal:
Constituição Federal
Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.
Código Civil
Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o
português para ter efeitos legais no País.
Código de Processo Civil
Art. 156 – Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso do vernáculo.
Art. 157 – Só poderá ser juntado aos autos documento redigido em língua estrangeira,
quando acompanhado de versão em vernáculo, firmada por tradutor juramentado.
Lei no 6.015, de 31/12/1973
Fl. 3424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir
efeitos em relação a terceiros:
6o. todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas
traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo
ou tribunal;
Art. 148. Os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira, uma vez
adotados os caracteres comuns, poderão ser registrados no original, para o efeito da sua
conservação ou perpetuidade. Para produzirem efeitos legais no País e para valerem
contra terceiros, deverão, entretanto, ser vertidos em vernáculo e registrada a
tradução, o que, também, se observará em relação às procurações lavradas em língua
estrangeira.
Decreto n° 13.609/1943
Art. 18. Nenhum livro, documento ou papel de qualquer natureza que for exarado em
idioma estrangeiro, produzirá efeito em repartição da União, dos Estados ou dos
Municípios, em qualquer instância, Juízo ou Tribunal ou entidades mantidas,
fiscalizadas ou orientadas pelos poderes públicos, sem ser acompanhado da respectiva
tradução feita na conformidade desse regulamento.
28. À luz dos diplomas legais retro mencionados, infere-se que a legislação
impõe uma série de condições para que documentos e, mais
especificamente no caso em comento, provas documentais redigidas em
idioma estrangeiro, tenham validade no Brasil e em repartições da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em
qualquer instância, juízo ou tribunal.
29. No caso em tela, com relação aos documentos de fls. 563/568, 569/574 e
596/597, a impugnante sequer trouxe tradução para a língua portuguesa.
30. Acerca da questão, reproduz-se Acórdão proferido pelo Conselho de
Contribuintes, cuja ementa é trazida a seguir:
Acórdão 301-28625 - Data da Sessão: 10/12/1997
Resultado: NPU - NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE
Ementa: Os documentos estrangeiros devem ser apresentados com tradução efetuada
por tradutor oficial, reconhecida a firma do mesmo e carimbada pelo consulado. O não
cumprimento pelo contribuinte destas formalidades, reiteradamente, constata a não
validade do documento.
31. Destaque-se ainda, quanto ao documento de fls.563/568, o qual a
manifestante alega se tratar de legislação paraguaia, que, além de o
documento se encontrar redigido em língua estrangeira, a contribuinte
também não comprovou nem o teor e nem a vigência do direito
estrangeiro, nos termos previstos pelo art.337, do CPC:
Art.337. A parte, que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o juiz.
Fl. 3425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

32. Dessa forma, os documentos de fls.563/568, 569/574 e 596/597 não
podem ser aceitos para fins de comprovação, motivo pelo qual a
contribuinte não demonstrou haver imposto pago no exterior referente à
participação no Interbanco.
33. Por fim, com relação aos valores que a manifestante indica como imposto
sobre rendimento no exterior, os quais foram discriminados na planilha de
fls.532, no valor total de R$7.772.428,52 e sob a rubrica “remessa juros
ubond”, a contribuinte trouxe aos autos os documentos de fls.575/595.
34. Às fls.575, 578, 580, 582, 583, 584, 586, 588, 590, 592 e 594 há cópias de
DARF, com o código 0481 (IRRF – Juros e comissões em geral –
residentes no exterior). Por outro lado, às fls.576, 577, 579, 581, 585, 587,
589, 591, 593 e 595, há os documentos que, no entender da contribuinte,
apresentariam a causa e motivação dos recolhimentos em questão.
35. Cabe ressaltar que, embora se trate de transações na ordem de milhões de
reais, conforme explicita a planilha de fls.532, a contribuinte não trouxe
qualquer contrato que informe qual foi o negócio jurídico relativo às
“remessas juros ubond”.
36. Em verdade, às fls.576, 577, 579, 581, 585, 587, 589, 591, 593 e 595,
constam somente planilhas e listagens denominadas “espelhos de
contrato”, sem a apresentação de qualquer instrumento jurídico que
fornecesse embasamento e explicasse a que título foram realizadas as
vultosas remessas ao exterior discriminadas pela manifestante.
37. No que concerne aos documentos de fls.576, 577 e 595, não resiste sequer
o argumento da manifestante de que seriam “remessa para empresa com
sede em Luxemburgo diretamente ligada à empresa controlada do
peticionante nas Ilhas Cayman”, tendo em vista se tratar de quantias
enviadas a “Banca Nazionale del Lavoro SPA – New York”.
38. Ademais, acerca dos “espelhos de contrato” de fls. 579, 581, 585, 587,
589, 591 e 593, não há qualquer elemento nos autos que subsidie a
conclusão da manifestante de que se trataria de imposto incidente sobre
rendimentos no exterior. Observe-se, inclusive, que, os “espelhos de
contrato” remetem a operações de importação, conforme descrevem as
observações de fls.585: “Docts com Lúcia Importação – Principal +
Juros”.
39. Há que se destacar também que os “espelhos de contrato” em análise
fazem menção a empresa beneficiária localizada em Luxemburgo, só que
somente esta constatação é insuficiente para demonstrar que a beneficiária
estaria sujeita a tributação favorecida, como concluiu a manifestante, já
que, nos termos da Instrução Normativa SRF no 188, de 6 de agosto de
2002, vigente à época de ocorrência dos fatos geradores, tal entendimento
só se aplicaria “no que respeita às sociedades holding regidas, na
Fl. 3426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

legislação luxemburguesa, pela Lei de 31 de julho de 1929”, hipótese que
não se demonstrou no caso concreto.
40. Sendo assim, não prosperam as alegações da contribuinte de que haveria o
recolhimento de imposto sobre rendimentos no exterior remetidos a
controlada submetida a regime de tributação favorecida.

Do Recurso Voluntário
A recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, com as seguintes razões para a reforma da decisão a quo:
DO IRRF SOBRE PAGAMENTOS REALIZADOS POR ÓRGÃOS
PÚBLICOS
1. O Recorrente informou em sua DIPJ/2006 (ano-calendário de 2005) que
sofreu retenções na fonte relativas a pagamento por órgãos públicos no valor
total de RS 1.735.602,27. Contudo, autoridade administrativa homologou
apenas a parcela descrita a seguir:

2. Com relação à retenção n° 1, verifica-se que o informe de rendimentos
acostado aos autos (fls.232) comprova a retenção de R$ 136.281,85. A
parcela não homologada, na monta de R$ 21,396,19, refere-se ao IRRF
dos meses de outubro e novembro de 2004 reconhecidos contabilmente em
2005:

Fl. 3427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

3. Vale destacar que as retenções de IR relativas a outubro e novembro de 2004
não foram objeto de compensação em 2004 (doc. 03).
4. Com relação à retenção n° 2, o valor de R$ 367.596,38 já foi reconhecido pela
autoridade administrativa, em conformidade com o informe de rendimentos
acostado às 236 destes autos. Já a parcela não homologada, no valor de R$
1.210.327,85, refere-se à operação a seguir descrita.
5. No período de 2000 a 2004, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
firmou contratos com diversos bancos a fim de usufruir dos serviços de
arrecadação e pagamento de benefícios para a Previdência Social. Todavia,
tais serviços não foram quitados pela contratante, gerando dívida entre os
bancos e o INSS.
6. Ocorre que a União Federal, com base no disposto no art. 31 da Lei
11.051/2004, assumiu a dívida herdada pela Previdência Social e procedeu ao
pagamento ao Recorrente, em forma de emissão de Notas do Tesouro
Nacional - NTN - B, no valor de R$ 55.173.845.76. formalizado através da
Portaria n° 409/2005 (doc 04).
7. Por conseguinte, foram recolhidos os valores devidos a titulo de IR, CS, PIS e
COFINS (art. 653 do RIR/99 e art.34 da Lei n° 10.833/2003) retidos na fonte
sobre o pagamento em apreço, resultando no pagamento do DARF no valor de
R$ 3.889.756,13 (doc. 05), nos seguintes termos:

8. Diante disso, resta claro que houve retenção complementar de IR no período
de 2005 em relação aos valores contidos no informe de rendimentos acima
citado. Além disso, quando somamos o IRRF recolhido via DARF de R$
1.324.172,30 e o IRRF contido no informe R$ 367.596,38, chega-se ao valor
de R$ 1.691.768,68, superior ao respectivo valor pleiteado (R$ 1.577.924,23).
Fl. 3428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

9. Em suma, conclui-se que a retenção de IR informada na D1PJ relacionada aos
pagamentos realizados por órgãos públicos, no valor de R$ 1.735.602,27. deve
ser confirmada por esse E Conselho.
DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
10. O Recorrente, ao longo do ano-calendário de 2005, reconheceu o valor de RS
19.951.656,57 a título de "Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rcnd. c Ganhos dc
Capital", tal como restou informado na ficha 12 da D1PJ/2006, referente ao
ano-calendário de 2005 (doc. 03).
11. Referido valor está composto da seguinte maneira:

IRRF sobre remessas de juros ao exterior (R$ 7.772.428,52)
12. Com efeito, o Recorrente realizou diversas remessas de juros ao exterior
relativo a dois tipos de operações:
(i)
Empréstimo com a empresa Banca Nazionale Del Lavoro S.P.A., agência em
Nova York, na monta de U$ 150.000.000,00;
(ii)
Floating rate notes (seis operações) emitidas pelo Unibanco (Brasil), tendo
Unibanco Luxemburgo como "agente de pagamento" e o Unibanco Cayman Branch
como "investidor final".
13. Sobre tais operações, foi acordado o pagamento periódico de juros
remuneratórios, os quais foram remetidos ao exterior com a devida retenção
de IR na fonte, nos seguintes termos:

14. Referido valor compôs o saldo negativo do Recorrente, porém não foi
reconhecido pela autoridade fiscal. A DRJ/SP1 manteve a glosa realizada,
Fl. 3429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

alegando que não houve a apresentação de qualquer instrumento jurídico que
fornecesse embasamento e explicasse a que título foram realizadas as vultosas
remessas ao exterior discriminadas pela manifestante.
15. Visando afastar o quanto alegado pela decisão ora recorrida, necessário se faz
a apresentação dos seguintes esclarecimentos, notadamente em relação à
operação de Floatins rate notes (notas com taxa flutuante) - FRN.
16. O Recorrente captou recursos mediante emissão de títulos no exterior (FRN),
sendo certo que nessa operação o Unibanco (Brasil) foi o emissor, o Unibanco
Luxemburgo o "Agente de Pagamento" e o Unibanco Cayman Branch o
"Investidor Final" das FRNs, cujos juros incidentes tiveram retenção do IR na
respectiva remessa.
17. Vide no quadro abaixo os valores remetidos bem como o IRRF incidente
nessas operações:

18. De acordo com a legislação vigente, o IRRF incidente nas remessas efetuadas
a empresas ligadas no exterior, residentes em paraíso fiscal, pode ser utilizado
no Brasil, desde que o lucro dessas empresas seja tributado no Brasil:
"Lei 9.249/95 - Art. 26 A pessoa jurídica poderá compensar o Imposto Renda incidente,
no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real,
até o limite do Imposto sobre a Renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital. (Lei n° 9.249/95);
MP n" 2.158-35/2001- Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou
creditados à filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, não compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país
enquadrado nas disposições do art, 24 da Lei n° 9,430, de 1996, poderá ser compensado
como imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil
quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os
referidos rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da pessoa
jurídica no Brasil. "(Grifas nossos)
Fl. 3430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

19. Considerando que o beneficiário final dessas remessas ao exterior foi a
empresa Unibanco Grand Cayman, localizada nas Ilhas Cayman, o lucro da
referida coligada no exterior foi devidamente adicionado ao lucro real em
31.12.2005, cuja tributação foi devidamente validada pela autoridade fiscal no
despacho decisório (Parágrafo 15).
20. Resta claro, portanto, que o Recorrente faz jus à utilização do IRRF no valor
de R$ 4.418.479,86.
21. Visando afastar por completo o argumento trazido pela DRJ/SP1 de que "a
contribuinte não trouxe qualquer contrato que informe qual foi o negócio
jurídico relativo às remessas juros ubond, o Recorrente traz aos autos os
seguintes documentos (doe. 06) para cada uma dessas operações:
Floating Rate Note (FRN) - original em língua Inglesa e com tradução juramentada;
Registro de Operação Financeira (ROF) que discrimina o tipo de operação, valor, data
das remessas etc.;
Telas do Data pro - Sistema informatizado que alimentava o contábil da empresa
Unibanco Grand Cayman. Nessas telas, verifica-se os montantes registrados no Ativo e
a apropriação dos juros, bem como os valores de juros recebidos, cujas datas de
pagamento guardam relação com as datas descritas no ROF; e
Balanço da empresa Unibanco Grand Cayman, traduzido e juramentado, com o
destaque das contas que registravam os rendimentos relacionados a estas operações.
Do imposto pago no Exterior (RS 13,280.356,06)
22. No ano-calendário de 2005, houve pagamento de imposto pelas coligadas no
exterior do Unibanco na proporção elencada a seguir:

23. No intuito de se aproveitar do direito previsto no art. 26 da Lei 9.249/95,
normalizado pelo art. 14 da Instrução Normativa SRF n° 213/02, o Recorrente
computou o referido valor na ficha 12 da DIPJ, para fins de dedução do IRPJ
devido em dezembro de 2005. Vejamos:
Imposto pago no exterior - Interbanco S/A- RS 5.892.715,69
24. Com efeito, a decisão ora recorrida não reconheceu o aludido crédito, sob os
seguintes argumentos:
"(...) No que diz respeito ao INTERBANCO, a manifestante trouxe os documentos de
fls.563/568, 569/574 e 596/597, os quais, além de serem apenas parcialmente legíveis,
principalmente no que se refere aos documentos de fls. 569/574 e 596/597, também
foram redigidos em língua estrangeira.
Fl. 3431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

(..) No caso em tela, com relação aos documentos de fls. 563/568, 569/574 e 596/597, a
impugnante sequer trouxe tradução para a língua portuguesa.
(...) Destaque-se ainda, quanto ao documento de fls.563/568, o qual a manifestante alega
se tratar de legislação paraguaia, que, além de o documento se encontrar redigido em
língua estrangeira, a contribuinte também não comprovou nem o teor e nem a vigência
do direito estrangeiro, nos termos previstos pelo art.337, do CPC
(...) Dessa forma, os documentos de fls.563/568, 569/574 e 596/597 não podem ser
aceitos para fins de comprovação, motivo pelo qual a contribuinte não demonstrou
haver imposto pago no exterior referente àparticipação no INTERBANCO"
25. Visando afastar as alegações trazidas pela DRJ/SP1, apresenta o Recorrente os
seguintes documentos, comprobatórios do seu direito creditório (doe. 07):
Comprovantes de recolhimento do imposto pago no Paraguai, legíveis, com tradução
juramentada;
Lei paraguaia n° 2.421/04 - original e com tradução juramentada;
26. Resta claro, portanto, que o Recorrente faz jus à utilização do tributo na monta
de R$ 5.892.715,69.
Imposto pago no exterior - Unipart Participações Internacionais Ltda. (R$
7.387.640,37)
27. A decisão proferida pela DRJ/SP1, ora recorrida, aduz que o Recorrente não
apresentou os documentos necessários à comprovação de seu crédito,
conforme se verifica dos seguintes trechos:
(...) A partir da análise da documentação trazida pela contribuinte aos autos, observa-se,
quanto às participações no JNTERBANCO e à UNIPART, que a manifestante não
trouxe qualquer comprovante de arrecadação que demonstrasse o pagamento de imposto
no exterior.
No tocante à UNIPART, há somente a cópia do Balancete Analítico de fls.357/359, que
não indica e nem comprova a existência de qualquer quantia a título de imposto pago no
exterior.
28. Importante destacar que, de acordo com o organograma societário do
Unibanco do ano-calendário de 2005 (doc.08), a Unipart Participações detinha
100% de participação na empresa UBB Holding Company (doe. 09),
localizada nos Estados Unidos da América (EUA).
29. Por sua vez, a UBB Holding Company, é detentora de 100% do capital da
Unibanco Securities Inc. (vide conta #2.1.1.20.10.3 do Ativo Permanente do
balanço da UBB Holding-doe. 10), que está domiciliada em Nova York.
também nos EUA.
30. Ocorre que a Unibanco Securities apurou, nos anos-calendário de 2004 e
2005, despesa de Imposto de Renda (Income Tax), nos seguintes montantes:
Fl. 3432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

31. Todavia, considerando que a UBB Securities é coligada indireta da Unipart,
localizada em Cayman, o imposto recolhido sobre a renda, nos anos-
calendário 2004 e 2005, não pode ser utilizado por esta, por residir em paraíso
fiscal. Desta forma, o Unibanco poderia se aproveitar do aludido crédito.
32. Ademais, o lucro da UBB Securities é consolidado por equivalência
patrimonial na UBB Holding, cujo resultado é consolidado na Unipart que,
por sua vez, teve seu lucro integralmente tributado para fins de IRPJ e CSLL
em 2005 no Unibanco Brasil.
33. Diante disso, o Recorrente está devidamente amparado a usufruir do imposto
de renda recolhido nos EUA pela UBB Securities.
34. Assim sendo, apresenta o Recorrente os comprovantes anexos, fornecidos pela
Receita Federal Americana (doc. 11), os quais demonstram o recolhimento do
imposto pago no exterior (EUA), nos seguintes termos:

Da 1a Diligência
Em 03/05/2016, diante dos novos documentos e esclarecimentos trazidos pela
recorrente, o julgamento do recurso foi convertido em diligência, através da Resolução
1402000.362 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária (fls. 1374 a 1380), para verificar o alegado IRF
pago no exterior no valor de R$ 19.591.656,57, nos termos do relatório e voto, transcrito a
seguir:
A discussão envolve a legitimidade do saldo negativo do IRPJ apurado pela
interessada no ano-calendário de 2005 e por ela utilizado em pedidos de
compensação.
O julgamento, em situações como a presente, envolve fundamentalmente um juízo
de valoração probante em relação aos documentos apresentados com vista a
demonstrar o crédito pleiteado.
No presente caso, particularmente no que se refere ao imposto pago no
exterior (R$ 19.591.656,57), o sujeito passivo apresentou documentos
comprobatórios na peça recursal.
Fl. 3433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

Este colegiado firmou jurisprudência pela flexibilização moderada da legislação
processual no que se refere à possibilidade de juntada de novas provas aos autos
antes de o recurso ser pautado.
Ressalvando que essa possibilidade não se aplica a novas razões de defesa, após a
Delegacia de Julgamento ter considerado insuficientes os documentos
apresentados a interessada trouxe outros elementos de prova em sede de recurso
voluntário.
Sendo assim, voto por converter o julgamento do recurso em diligência a fim
de que a Unidade Local designe servidor para examinar os documentos
apresentados em recurso, que justificariam o IRF de R$ 19.591.656,57, e
pronunciar-se quanto à força probatória no sentido de habilidade e
idoneidade.
Conforme relatório de diligência, diante dos esclarecimentos, da documentação
anexada nestes autos e de acordo com a legislação aplicável, a Autoridade Fiscal entendeu que
possa ser reconhecido o valor total de R$ 15.382.682,90, conforme conclusão transcrita a seguir:

Fl. 3434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

A Recorrente em Manifestação ao despacho de diligência, divergiu das conclusões
do despacho de diligência no sentido que os valores de IR pago no exterior devem ser
reconhecidos integralmente, assim como a totalidade do saldo negativo de IRPJ do ano-base
2005, in verbis:
[...]
Fl. 3435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

Fl. 3436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

Da 2a Diligência
Em 21/06/2017, o julgamento do recurso foi, novamente, convertido em
diligência, através da Resolução 1402000.439 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária (fls. 1712 a
1719) , a fim de que a recorrente seja intimada a demonstrar o cômputo no resultado do ano-
calendário de 2005, da receita correspondente ao valor das NTNs recebidas, nos termos do
relatório e voto, transcrito a seguir:
Trata o presente de pedido de compensação no qual o crédito pleiteado é
representado pelo saldo negativo do IRPJ apurado no ano-calendário de 2005
correspondente a 61.302.618,37. Em Despacho Decisório foi reconhecido parte
desse valor no montante de R$ 37.756.569,95.
No recurso voluntário, foi apresentada defesa no que se refere ao IRF sobre
rendimentos auferidos junto a Órgãos Públicos (R$ 1.231.724,04) e
compensação de imposto pago no exterior (R$ 19.951.656,57), no total de R$
21.183.380,61.
Quanto ao IRF sobre rendimentos recebidos de Órgãos Públicos, a lide envolve,
em primeiro lugar, o valor de R$ 21.396,19 sobre valores recebidos da
Secretaria da Receita Federal. Segundo a defesa, o valor em questão
Fl. 3437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

corresponde à diferença entre o pleiteado (R$ 157.678,04) e o deferido (R$
136.281,85) e poderia, segundo a recorrente ser explicada pelo fato de não terem
sido consideradas na apuração fiscal a retenção sobre os rendimentos de
outubro e novembro de 2004, reconhecidos contabilmente no ano-calendário
de 2005.
No que tange ao IRF no valor de R$ 1.210.327,85; alega a interessada que
refere-se a valores recebidos da União através de Notas do Tesouro Nacional
– NTN pela assunção de dívidas do INSS, conforme Portaria no 409/2005 da
Secretaria do Tesouro Nacional.
O valor foi informado na Ficha 50 da DIPJ, foi apresentada cópia da Portaria, uma
ficha contábil com indicativo dos valores referentes à operação e DARF de
pagamento do valor correspondente.
Nesse caso, o fato a ser analisado é a ausência do informe de rendimentos. Sob
esse prisma importa ressaltar que foi o próprio sujeito passivo que reconheceu o
informe de rendimentos como documento hábil para comprovação das retenções
sofridas:
[...]
É necessário também que seja demonstrado o oferecimento da receita à tributação,
conforme Súmula CARF no 80.
Quanto a recolhimento, tanto a retenção quanto o pagamento do IRF, além da
emissão do informe de rendimentos, caberiam à fonte pagadora o que não ocorreu
no caso.
Entretanto, parece que a recorrente supriu a omissão quanto ao recolhimento
trazendo um DARF compatível com o valor informado na Portaria 409/2005 que
estabeleceu o valor das NTNs que lhe cabiam (R$ 55.173.845,76 x 7,05% = R$
3.889.756,13).
Por outro lado, ainda que o valor do rendimento correspondente (R$
55.173.845,76) tenha sido informado na Ficha 50 da DIPJ, a interessada não
trouxe aos autos a comprovação do oferecimento desse montante à
tributação.
Daí porque sou obrigado a votar novamente pela conversão do julgamento em
diligência a fim de que a recorrente seja intimada a demonstrar o cômputo no
resultado do ano-calendário de 2005, da receita correspondente ao valor das NTNs
recebidas.

Conforme relatório de diligência (fls. 3122 a 3125), diante dos esclarecimentos,
da documentação anexada nestes autos e de acordo com a legislação aplicável, a Autoridade
Fiscal entendeu que o contribuinte possa utilizar o IRRF apenas na apuração do próprio exercício
Fl. 3438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

quando o respectivo rendimento fora oferecido à tributação, o que não aconteceu neste caso,
conforme conclusão transcrita a seguir:

A Recorrente em Manifestação ao despacho de diligência, divergiu das conclusões
do despacho de diligência no sentido que os valores de IR pago no exterior devem ser
reconhecidos integralmente, assim como a totalidade do saldo negativo de IRPJ do ano-base
2005, in verbis:
Fl. 3439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

[..]
Fl. 3440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

Fl. 3441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

Do Pedido de Desistência no Programa Especial de Regularização Tributária
(PERT)
Em 26/09/2017, o contribuinte apresentou petição de desistência parcial de
recurso formulado nos autos do processo (fls. 3098, 3099 e 3119) em virtude de adesão ao
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), de que tratam a Medida Provisória no
783, de 2017, e a IN RFB no 1711, de 2017, nos seguintes termos:

Em 12/08/2019, foi indeferido o pedido de desistência parcial de impugnação
administrativa com vistas à adesão ao PERT (fls. 3188 a 3190).
Em 16/08/0219, o contribuinte pleiteou o deferimento do pedido de desistência
parcial para que a Secretaria da Receita Federal prossiga com a baixa parcial do débito,
mantendo-se a discussão do Recurso Voluntário em relação ao restante dos débitos.
Fl. 3442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

Diante do pedido, reconsiderou-se a decisão proferida no Despacho Decisório à
fls. 3188-3190 e foi reconhecida a desistência, a fim de aderir ao parcelamento instituído na MP
783/2017 (convertida na Lei 13.496/2017), conforme despacho decisório (fls. 3325 a 3327),
conforme excertos a seguir:

[...]

Fl. 3443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

Em 17/09/2019, a Recorrente apresentou petição, no qual divergiu da decisão,
pois entende que a Autoridade Fiscal equivocou-se ao indicar os valores dos débitos aderidos, in
verbis:

Em 09/10/2019, o pedido de reconsideração foi negado, conforme despacho (fls.
3364), reproduzido a seguir:

Em 18/10/2019, a petição do contribuinte foi novamente indeferido pelo
Delegado Adjunto, conforme despacho (fls. 3365 a 3369), cuja decisão é reproduzida a seguir:
Fl. 3444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

Em 30/10/2019 o contribuinte apresentou nova petição, recebida na forma de
Recurso Hierárquico (fls. 3375 a 3382).
Em 05/11/2019, julgou-se o recurso hierárquico, mantendo-se a decisão proferida
no Despacho Decisório (fls. 3325-3327), que, reconsiderando o Despacho Decisório de
12/08/2019 (fls. 3188-3190), determinou:
I) O reconhecimento da desistência, a fim de aderir ao parcelamento
instituído na MP 783/2017 (convertida na Lei 13.496/2017), da discussão
administrativa referente aos débitos de COFINS, período de apuração 08/2006
e09/2006 (fls. 3119 e 3199), valores de R$ 5.211.626,47 e R$ 2.293.008,98 e
informados, respectivamente, nas DCOMPs 31120.38848.150906.1.3.02-8011 e
03901.27743.131006.1.3.02-8033. Esses débitos devem ser incluídos no
parcelamento.
II) O encaminhamento do processo de volta ao CARF para continuidade da
discussão do direito creditório, apontando a desistência parcial do contribuinte
referente à parcela de R$ 4.568.973,67 de IR Pago no Exterior que compôs o
Saldo Negativo de IRPJ, conforme relatado nos parágrafos anteriores.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo qual
dele conheço.
No recurso voluntário, foi apresentada defesa no que se refere ao IRF sobre
rendimentos auferidos junto a Órgãos Públicos (R$ 1.231.724,04) e compensação de imposto
pago no exterior (R$ 19.951.656,57), no total de R$ 21.183.380,61.

Fl. 3445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

Do IRF sobre rendimentos auferidos junto a Órgãos Públicos – R$ 1.231.724,04
Quanto ao IRF sobre rendimentos recebidos de Órgãos Públicos, a lide envolve,
em primeiro lugar, o valor de R$ 21.396,19 sobre valores recebidos da Secretaria da Receita
Federal. Segundo a defesa, o valor em questão corresponde à diferença entre o pleiteado (R$
157.678,04) e o deferido (R$ 136.281,85) e poderia, segundo a recorrente ser explicada pelo fato
de não terem sido consideradas na apuração fiscal a retenção sobre os rendimentos de outubro e
novembro de 2004, reconhecidos contabilmente no ano-calendário de 2005.
No que tange ao IRF no valor de R$ 1.210.327,85; alega a interessada que refere-
se a valores recebidos da União através de Notas do Tesouro Nacional – NTN pela assunção de
dívidas do INSS, conforme Portaria no 409/2005 da Secretaria do Tesouro Nacional.
O valor foi informado na Ficha 50 da DIPJ, foi apresentada cópia da Portaria no
409/2005 da Secretaria do Tesouro Nacional, uma ficha contábil com indicativo dos valores
referentes à operação e DARF de pagamento do valor correspondente.
Quanto a recolhimento, tanto a retenção quanto o pagamento do IRF, além da
emissão do informe de rendimentos, caberiam à fonte pagadora o que não ocorreu no caso.
Entretanto, parece que a recorrente supriu a omissão quanto ao recolhimento trazendo um DARF
compatível com o valor informado na Portaria 409/2005 que estabeleceu o valor das NTNs que
lhe cabiam (R$ 55.173.845,76 x 7,05% = R$ 3.889.756,13). Por outro lado, ainda que o valor do
rendimento correspondente (R$ 55.173.845,76) tenha sido informado na Ficha 50 da DIPJ, a
interessada não trouxe aos autos a comprovação do oferecimento desse montante à tributação.
É necessário também que seja demonstrado o oferecimento da receita à tributação,
conforme Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Conforme relatório de diligência (fls. 3122 a 3125), diante dos esclarecimentos,
da documentação anexada nestes autos e de acordo com a legislação aplicável, a Autoridade
Fiscal entendeu que o contribuinte possa utilizar o IRRF apenas na apuração do próprio exercício
quando o respectivo rendimento fora oferecido à tributação, o que não aconteceu neste caso,
conforme conclusão transcrita a seguir:

Fl. 3446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

A partir das constatações da autoridade fiscal na diligência realizada elaborou-se a
tabela com a síntese das informações obtidas:

ANO-
CALENDÁRIO
REC. CONTÁBIL
DIPJ
DIRF
NOTAS
RECEITAS
IRRF
RECEITAS
IRRF
2000
12.841.198,36
n/c
n/c
Não Encontrada
Não encontrada
n/c
2001
12.306.447,83
16.660.489,79
399.851,74
Não Encontrada
Não encontrada
nota 1
2002
14.658.988,62
n/c
n/c
13.529.177,61
899.060,32 nota 2
2003
13.913.276,52
n/c
n/c
14.613.518,40
1.030.253,04 nota 3
2004
13.661.605,75
n/c
n/c
Não Encontrada
Não encontrada
n/c
2005
0,00
65.746.843,51
1.577.942,23

nota4

TOTAL 2000
e 2002 a
2004
55.075.069,25

Fl. 3447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

A recorrente insiste que em 2005, foi realizado o recolhimento do IRRF sobre o
montante recebido naquele ano, contudo, os serviços prestados foram realizados entre os anos de
2000 a 2004 e os resultados foram computados nas declarações naqueles anos, tendo em vista o
regime de competência.
Em conformidade com o entendimento da Autoridade Fiscal, o recorrente pode
utilizar o IRRF apenas na apuração do próprio exercício quando o respectivo rendimento fora
oferecido à tributação, o que não aconteceu neste caso, em conformidade com o que reza o inciso
III do § 4o do art. 2o da Lei no 9.430/96 e o disposto no art. 76 da Lei no 8.981/95:

Da mesma forma, quanto ao IRF sobre rendimentos recebidos de Órgãos
Públicos, no valor de R$ 21.396,19, sobre valores recebidos da Secretaria da Receita Federal,
entende-se que a retenção sobre os rendimentos de outubro e novembro de 2004, não poderiam
compor o resultado do ano-calendário de 2005.
Somente para argumentar, caso entenda-se que o contribuinte possa utilizar o
IRRF em outro período distinto do próprio exercício quando o respectivo rendimento fora
oferecido à tributação, no presente caso, conforme o quadro demonstrativo acima, não há a
Fl. 3448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

comprovação de que os serviços foram computados nas declarações dos anos-calendários de
2000 a 2004.

Do Imposto Pago no Exterior – R$ 19.951.656,57

A Autoridade Fiscal, conforme relatório de diligência (fls. 1626 a 1631), entendeu
que, com base nos novos documentos e esclarecimentos apresentados, que do valor de R$
19.591.656,57 a título de IR recolhido no exterior, pleiteado pela recorrente, poderia ser
reconhecido o valor total de R$ 15.382.682,90. Contudo, a adesão da recorrente aderir ao
parcelamento instituído na MP 783/2017 (convertida na Lei 13.496/2017) impede que se
reconheça o valor indicado na diligência, conforme a decisão proferida no Despacho Decisório
(fls. 3325-3327), que, reconsiderando o Despacho Decisório de 12/08/2019 (fls. 3188-3190),
determinou:
I) O reconhecimento da desistência, a fim de aderir ao parcelamento
instituído na MP 783/2017 (convertida na Lei 13.496/2017), da discussão
administrativa referente aos débitos de COFINS, período de apuração 08/2006
e09/2006 (fls. 3119 e 3199), valores de R$ 5.211.626,47 e R$ 2.293.008,98 e
informados, respectivamente, nas DCOMPs 31120.38848.150906.1.3.02-8011 e
03901.27743.131006.1.3.02-8033. Esses débitos devem ser incluídos no
parcelamento.
II) O encaminhamento do processo de volta ao CARF para continuidade da
discussão do direito creditório, apontando a desistência parcial do contribuinte
referente à parcela de R$ 4.568.973,67 de IR Pago no Exterior que compôs o
Saldo Negativo de IRPJ, conforme relatado nos parágrafos anteriores.

Considerando a desistência parcial do contribuinte referente à parcela de R$
4.568.973,67 de IR Pago no Exterior que compôs o Saldo Negativo de IRPJ, o valor a ser
reconhecido é a diferença entre o valor pleiteado de 19.591.656,57 e a parcela referente à
desistência parcial, ou seja, de R$ 15.022.682,90, valor inferior ao apontado na diligência.
Em função da desistência parcial da recorrente, deixa-se de manifestar-se sobre os
argumentos trazidos em sua manifestação quanto ao valor não reconhecido pela Autoridade
Fiscal na diligência realizada.
Entende-se ainda que esse colegiado não é competente para se pronunciar a
respeito de quaisquer questões quanto ao valor aderido ao Programa Especial de Regularização
Tributária (PERT), de que tratam a Medida Provisória no 783, de 2017, e a IN RFB no 1711, de
2017.

Fl. 3449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer o crédito adicional de R$ 15.022.682,90, homologando as
compensações até o limite do crédito reconhecido.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 3450
DF CARF MF
Documento nato-digital